Tribunal: TJSP
Processo: 2192982-12.2020.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL – Promotores de Justiça – Imputação de atos a caracterizar, em tese, prática de crime de corrupção passiva – Arquivamento proposto pela D. Procuradoria Geral de Justiça – Ausência de elementos a justificar a instauração de ação penal – Irrecusabilidade pelo Tribunal de Justiça - Precedentes – Arquivamento determinado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000715871
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Representação
Criminal/notícia de Crime no 2192982-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é representante PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO
PAULO,
é
representado
PROMOTORES
DE
JUSTIÇA
DE
CARAGUATATUBA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "DETERMINARAM O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA
VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
ADEMIR BENEDITO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Representação Criminal/notícia de Crime no 2192982-12.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/8
VOTO No 51428
REPRESENTAÇÃO
CRIMINAL/
NOTÍCIA
CRIME
No:
2192982-12.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
REPRESENTANTE: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
REPRESENTADO : PROMOTORES DE JUSTIÇA DE CARAGUATATUBA
INTERESSADO: FABIO LUIS AMARAL DOS ANJOS
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL Promotores de Justiça
Imputação de atos a caracterizar, em tese, prática de crime de
corrupção passiva
Arquivamento proposto pela D.
Procuradoria Geral de Justiça
Ausência de elementos a
justificar a instauração de ação penal Irrecusabilidade pelo
Tribunal de Justiça - Precedentes
Arquivamento
determinado.
Trata-se de representação formulada por Fabio Luis
Amaral dos Anjos, nos termos reproduzidos às fls. 12/14, originalmente
enviada à Ouvidoria do Ministério Público de São Paulo, atribuindo condutas
de corrupção de políticos e membros do Ministério Público Estadual do
Município de Caraguatatuba nos anos de 2004 e 2005.
O D. Procurador de Justiça oficiante, Dr. Cícero José de
Morais, na forma do art. 116, inciso XIV, da Lei Orgânica do Ministério Público,
propôs o arquivamento do feito (fls. 01/10).
É o breve relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Representação Criminal/notícia de Crime no 2192982-12.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/8
Colhe-se dos autos simples representação formulada por e-
mail pelo Sr. Fabio Luis Amaral dos Anjos à Ouvidoria do Ministério Público
Estadual (fls. 12/14) apontando a prática de crime de corrupção por políticos e
Promotores de Justiça de Caraguatatuba, envolvendo a Associação de
Moradores de Bairro do Loteamento Park Imperial, quanto ao pagamento de
propinas para aprovação de legislação municipal dos loteamentos fechados
Park Imperial e Mar Verde, nos anos de 2004 e 2005.
Ciente de todo o processado, o D. Procurador de Justiça,
Dr. Cícero José de Morais, assentou suas razões nos seguintes fundamentos:
“Em síntese o representante narrou que fez denúncias de
irregularidades e crimes ao Ministério Público de Caraguatatuba (Processo n°
43.0233.0000421/2018-3), envolvendo a Associação de Moradores de Bairro
do Loteamento Park Imperial, quanto ao pagamento de propinas a políticos
para aprovação de legislação municipal dos loteamentos fechados Park
Imperial e Mar Verde, lei e respectivo decreto, nos anos de 2004 e 2005.
Aduziu que, após o encaminhamento dessas denúncias
soube de um ex-advogado da Associação de Moradores que a legislação
municipal somente foi aprovada 'porque além de políticos o próprio Ministério
Público Estadual fora todo comprado, na época, inclusive disse-me o nome da
Promotora envolvida nessa corrupção, naquela época'.
(...)
Diante da notícia, de início, buscou-se informações sobre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Representação Criminal/notícia de Crime no 2192982-12.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/8
a natureza do procedimento referido pelo representante (Processo n°
43.0233.0000421/2018-3), verificando-se tratar-se de inquérito civil instaurado
diante de representação do próprio Sr Fábio Luis Amaral dos Anjos contra a
Sociedade Amigos do Park Imperial, para apurar uma série de irregularidades
acerca da instalação do loteamento Park Imperial.
(...)
O representante fez essa imputação no bojo de diversas
representações que apresentou em face da Associação de Moradores do
Loteamento Park Imperial, sem trazer, todavia, evidência alguma que lhe
desse sustentação.
Em
realidade,
colhe-se
da
representação
que
o
representante embasou seu convencimento sobre a existência das supostas
corrupções noticiadas a partir de comentários que lhe teriam sido feitos por
terceiras pessoas, um ex- advogado da Associação (não identificado na
representação) e uma antiga moradora do loteamento.
Ocorre que, como se extrai, os relatos citados sobre o
pagamento de propina mostram-se por demais vagos e genéricos, mesmo
porque sequer houve indicação de nomes de eventuais corruptores ou
corrompidos.
Além disso, a representação não veio acompanhada de
outra informação ou dado concreto que indicasse a verossimilhança da notícia
de corrupção de políticos ou de membros do Ministério Público, ou que
pudesse, ao menos, ensejar a eleição de uma eficaz linha de investigação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Representação Criminal/notícia de Crime no 2192982-12.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/8
inicial.
Acresça-se que nos autos do inquérito civil mencionado,
instaurado pela 1a Promotoria de Justiça de Caraguatatuba, para apurar, no
âmbito de sua atribuição de proteção do Meio Ambiente, Habitação e
Urbanismo, as irregularidades apontadas quanto à instalação do loteamento
Park Imperial (cf. Portaria às fls. 18/22), também não foram identificadas
evidências da prática dos noticiados crimes de corrupção.
(...)
Das oitivas de Santiago Sabella, diretor-presidente da
Associação Sociedade Amigos do Park Imperial e de Sergio Paulo Amaral dos
Anjos, irmão do ora representante, colhe-se que o representante seria portador
de problemas mentais, com diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, com
surto psicótico e que já esteve internado para tratamento dessa moléstia.
Ambos disseram nada saber sobre pagamento de propinas para aprovação da
lei que regulamentou o loteamento Park Imperial.
(...)
Por fim, cumpre registrar que a pesquisa no SIS/MP e no
SAJ do TJSP não revelou a existência de procedimentos criminais em que o
ora representante Fabio Luis Amaral dos Anjos figure como vítima, mas foram
encontrados procedimentos civis e criminais em que ele é apontado como
requerido, além de um procedimento instaurado no âmbito da 2a Promotoria de
Justiça , que trata de notícia apresentada por Sérgio Paulo Amaral dos Anjos,
no sentido de que o pai, Waldemar dos Anjos, 89 anos de idade, estaria em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Representação Criminal/notícia de Crime no 2192982-12.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/8
situação de risco em face de suposta violência praticada pelo filho e ora
representante, Fabio Luis Amaral dos Anjos.”
Com efeito, pacífico o entendimento jurisprudencial no
sentido de que, em se tratando de ação penal originária no Tribunal de Justiça,
é irrecusável o pedido de arquivamento formulado pela D. Procuradoria-Geral
de Justiça, fundado na ausência de indícios de materialidade e de autoria, ou,
ainda, justa causa, não incidindo a regra contida no art. 28, do Código de
Processo Penal.
A propósito sobre o tema, veja-se o entendimento do C.
Supremo Tribunal Federal:
“É incontrastável o poder jurídico-processual do Chefe
do Ministério Público que requer, na condição de 'dominus litis', o
arquivamento judicial de qualquer inquérito ou peça de informação.
Inexistindo, a critério do Procurador-Geral elementos que justifiquem o
oferecimento de denúncia, não pode o Tribunal, ante a declarada
ausência de formação da 'opinio delicti', contrariar o pedido de
arquivamento deduzido pelo Chefe do Ministério Público. Precedentes do
Supremo Tribunal Federal.” (STF
Pet.: 5118 DF, Rel. Min. Ricardo
LEWandowski, J. 27/05/2014). No mesmo sentido, o C. STJ, na Rp 409/DF,
Rel. Min. Massami UYEDA, Corte Especial, j. 21/09/2011, DJe 14/10/2011.
E deste C. Órgão Especial do TJSP:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Representação Criminal/notícia de Crime no 2192982-12.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/8
“REPRESENTAÇÃO CRIMINAL Reclamação em face de
magistrado com argumento de prática de crimes de prevaricação, violação de
domicílio, ameaça de morte com emprego de arma de fogo, constrangimento
ilegal, violência arbitrária e abuso de autoridade Pedido de arquivamento,
pela douta Procuradoria Geral de Justiça, por não vislumbrar suporte suficiente
a prosseguir com a investigação Irrecusabilidade do pedido do titular da ação
Precedentes deste Colegiado
Arquivamento da representação.”
(Representação Cirminal no 2022129-04.2019, Rel. Des. Álvaro Passos, j.
27/02/2019, DJe 01/03/2019).
“REPRESENTAÇÃO CRIMINAL Imputação do crime de
desobediência à ordem judicial por Secretário do Estado. Quadro fático que
impõe o arquivamento dos autos. Proposta da Procuradoria de Justiça pelo
arquivamento que nem pode ser recusada. Expediente arquivado”
(Representação Cirminal no 2157065-34.2017, Rel. Des. Arantes Theodoro, j.
30/08/2017, DJe 31/08/2017).
Nesse contexto, nos termos do art. 3o, inciso I, da Lei no
8.038/90, acolho a promoção ministerial para arquivamento do feito, com
ciência aos representados.
ADEMIR BENEDITO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Representação Criminal/notícia de Crime no 2192982-12.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8/8
Relator